Tribunal: TJDFT
Processo: 0740614-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDICAÇÃO DE QUESITOS. PRECLUSÃO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015 C/C 382, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A interposição do recurso de agravo de instrumento no procedimento de produção antecipada de prova não se revela possível pois, além de não estar relacionada nas hipóteses de cabimento do referido recurso no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, também foi vedada, pelo legislador, conforme artigo 382, §4o do mesmo diploma legal, a recorribilidade no procedimento de produção antecipada de prova, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, o que não se vislumbra no caso em apreço. A jurisprudência está consolidada no sentido de que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo no 988, do Superior Tribunal de Justiça), o que, contudo, não se verifica na hipótese dos autos.